Tribunal: TJDFT
Processo: 0700689-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO NÃO CONFIGURADO. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito Negativo de Jurisdição instaurado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente em desfavor do Primeiro Juizado De Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, em relação a Inquérito Policial no qual se apuram fatos relativos, em tese, aos crimes de injúria e de ameaça praticados em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar, preliminarmente, se está configurado o conflito, e, no mérito, qual o juízo competente para analisar o feito, considerando a condição da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Para a configuração do conflito de jurisdição, exige-se a manifestação de dois ou mais juízos, seja pela competência (conflito positivo), seja pela incompetência (conflito negativo). 3.1. Cabe ao juízo que recebeu inicialmente o processo, caso entenda pela sua incompetência, declinar de sua competência em favor do juízo que entender apropriado para o julgamento, não sendo o caso de suscitar conflito em desfavor de juízo que sequer se manifestou nos autos. 3.2. No caso, a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, após manifestação do Ministério Público, declarou sua incompetência e de plano suscitou o conflito em desfavor do Primeiro Juizado De Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, que sequer se manifestou sobre o tema, não tendo se declarado incompetente anteriormente.
IV. DISPOSITIVO
4. Conflito de jurisdição não conhecido.
_________
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 114.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no CC n. 209.651/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 13/8/2025; STJ, AgRg no CC n. 212.959/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Seção, julgado em 7/8/2025.